Tribunal: TJDFT
Processo: 0752090-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Art. 523, §1o, do CPC, Honorários advocatícios. Enunciado de n. 517 da Súmula do STJ. Prevalência. Enunciado de n. 97 do FONAJE. Câmara de Uniformização. Precedente. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto objetivando a reforma da decisão proferida em cumprimento de sentença, que inadmitiu a incidência da multa de 10% de honorários advocatícios, prevista na segunda parte do §1o, do art. 523, do CPC, quando o pagamento feito pelo devedor é extemporâneo.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é devido o pagamento da multa prevista na segunda parte do §1o, do art. 523, do CPC, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis.
III. Razões de decidir
3. O art. 523, §1o, do art. 523, do CPC, é aplicável ao cumprimento de sentença em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis.
4. O entendimento da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que “Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517)” (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).
5. Portanto, necessário reparo na decisão recorrida para admitir a inclusão da multa de 10% de honorários, prevista na segunda parte do §1o, do art. 523, do CPC, no cálculo do débito exequendo, quando tardio o pagamento do devedor.
IV. Dispositivo.
Agravo de instrumento provido para admitir a inclusão da multa de 10% de honorários advocatícios, prevista na segunda parte do §1o, do art. 523, do CPC, no cálculo do débito exequendo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560.